Tribunal: STF
Processo: RE 91254
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. AÇÃO DE REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
DE NAVEGAÇÃO PELAS FALTAS E AVARIAS APURADAS. II - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE POR AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS:
DISSIDIO PRETORIANO E DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DOS ARTS. 1, PAR 3 E 4
PAR 4, DO DECRETO-LEI N 116/67 (SUM. 400, 1 PARTE).